Tribunal: CARF
Processo: 10480.900032/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900032/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.200 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS RECIFE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
DIREITO CREDITÓRIO. DISCUSSÃO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
REVISÃO DO SALDO NEGATIVO.
Restando comprovada a existência do direito creditório pleiteado, deve
prevalecer a homologação da compensação em discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-33.290, de 30 de março de
2011, pela 2a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, referente à não homologação do PER/DCOMP de n°
35781.16770.141103.1.3.044356 (e-fls. 01/05), no valor de R$ 3.219,66, referente a crédito
originado de pagamento indevido ou a maior de CSLL, vencimento em 29/01/1999, no valor de
R$ 16.288,03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900032/2008-71
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900032/2008-71

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da Resolução no 1802-000.366 (e-fls. 182-190), até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife (PE), que por unanimidade de votos julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, referente à não
homologação do PER/DCOMP de n° 35781.16770.141103.1.3.044356 (fls. 01/05), no
valor de R$ 3.219,66, referente a crédito originado de pagamento indevido ou a maior
de CSLL, vencimento em 29/01/1999, no valor de R$ 16.288,03.
De acordo com o despacho eletrônico, a partir das características do DARF
discriminado no pedido de compensação, que em tese suportaria pagamento a maior ou
indevido de CSLL, conforme declarado, verificou-se que teria sido integralmente
utilizado para quitação de débitos da Recorrente, não restando crédito disponível para
compensação.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada (fls.13 e ss.), a ora Recorrente limitou-
se a colocar-se “à inteira disposição dos auditores, para esclarecimentos, bem como
apresentação de planilhas contendo a correção do devido crédito”.
A DRJ de Recife (PE) julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
consubstanciando sua decisão na seguinte ementa:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de provar o direito creditório pleiteado em Pedido
Eletrônico de Restituição.
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO INCOMPROVADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o Despacho Decisório que não homologa a compensação de
débitos com suposto direito creditório incomprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Na decisão recorrida, o direito creditório foi negado pela instância administrativa a
quo, sob o argumento de que a Recorrente não apresentou qualquer alegação que
pudesse infirmar a negativa veiculada no despacho decisório.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente alegou que o pagamento indevido ou a
maior, teve como origem apuração de saldo negativo apurado em 31/12/1998, no valor
de R$24.157,57, ao passo que houve recolhimento no valor de R$16.288,03, a título de
estimativa, em janeiro de 1999.
Para comprovar a referida alegação, a Recorrente acostou ao recurso voluntário às fls.
104 a 107, planilha demonstrativo do cálculo da CSLL e do saldo negativo apurado,
bem como a DIPJ/1999 (fls.108 e sgs.).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900032/2008-71

Em 02/08/2011 os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação do
Recurso Voluntário de e-fls.79/83. Porém, em 24 de janeiro de 2012, foi prolatado o Acórdão no
3803-02.300, pela 3a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento, não conhecendo do
presente Recurso Voluntário e declinando da competência para a Primeira Seção.
Distribuídos os autos para a 2aTE da 1a S Primeira Seção deste tribunal, o
julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência (Resolução no 1802-000.366 (e-
fls. 182-190), para que à luz da documentação contábil/fiscal, a Unidade de Origem examinasse
a apuração contida na DIPJ, de modo a esclarecer se houve ou não recolhimento indevido de
estimativa para o mês de dezembro de 1998, e qual o valor do indébito, caso seja confirmada a
sua existência.
Em cumprimento à dita Resolução no 1802-000.366, a autoridade administração
prestou Informações, às e-fls. 204-206, afirmado que, após simulação da compensação da três
DCOMP, as duas que já haviam sido homologadas e a DCOMP 35781.16770.141103.1.3.04-4356,
no valor de R$ 3.219,66, objeto da presente demanda, constatou-se que o crédito, já reconhecido, de
R$ 16.288,03 é suficiente para compensar todos os débitos constantes das três DCOMP (documento
folhas 199/202).
Com o retorno dos autos ao CARF, o autos foram distribuídos para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário da Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio restringe-se à discussão acerca da não
homologação do Per/Dcomp apresentado pela Recorrente em que utilizou suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior referente à estimativa de CSLL do mês de
dezembro de 1998. O DARF gerador do crédito foi recolhido em 29/01/1999 e possui o valor
total de R$ 16.288,03 e a compensação abrange débitos de IRRF e CSLL vencidos em outubro
de 2003, no montante de R$ 6.071,63 (abrangendo principal e acréscimos).
Por outro lado, a negativa da DRF m se deu pelo argumento de que o referido
pagamento de R$ 16.288,03 já havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do
Contribuinte, “não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”, conforme consta do Despacho Decisório de e-fls. 8.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900032/2008-71

No recurso voluntário, a Recorrente procurou esclarecer que embora já tivesse
apurado para o mês de dezembro de 1998 (mediante balancete mensal de suspensão/redução) um
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 24.157,57, ainda assim, realizou recolhimento de R$
16.288,03 a título de estimativa para o referido mês; que, portanto, este pagamento de R$
16.288,03 teria sido realizado indevidamente; e que a DIPJ do período indicava a apuração
correta da CSLL, atestando o recolhimento indevido da estimativa de dezembro. Para comprovar
suas alegações, juntou ao recurso os seguintes documentos: a) comprovante de recolhimento dos
R$ 16.288,03 a título de estimativa de CSLL do mês de dezembro/1998, realizado em
29/01/1999 (fls. 103); b) cópias do LALUR referente ao mês de dezembro de 1998, contendo
demonstrativo de apuração da base de cálculo e balancetes de suspensão/redução para o IRPJ e
para a CSLL (fls. 104 a 106); c) Demonstrativo da evolução dos prejuízos fiscais e das bases
negativas de CSLL nos anos anteriores (fls. 107); e cópia da DIPJ do ano-calendário de 1998
(fls. 108 a 171).
Com a conversão do julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em
diligência (Resolução no 1802-000.366 (e-fls. 182-190), para que a Unidade de Origem se
manifestasse a respeito dos documentos apresentados, foram prestadas as seguintes informações
pela a autoridade administrativa (e-fls. 204-206), nos seguintes termos:
“1. Esta Informação Fiscal é para atender ao que ficou decidido na Resolução do Carf no
1802-000.366 - 2o Turma Especial, de 10 de outubro de 2013, que converteu em
diligência o julgamento do Recurso Voluntário apresentado. Transcreve-se, a seguir o
relatório constante da referida Resolução.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Recife (PE), que por unanimidade de votos julgou
improcedente a manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte,
referente à não homologação do PER/DCOMP de n°
35781.16770.141103.1.3.044356 (fls. 01/05), no valor de R$ 3.219,66, referente
a crédito originado de pagamento indevido ou a maior de CSLL, vencimento em
29/01/1999, no valor de R$ 16.288,03.
De acordo com o despacho eletrônico, a partir das características do DARF
discriminado no pedido de compensação, que em tese suportaria pagamento a
maior ou indevido de CSLL, conforme declarado, verificou-se que teria sido
integralmente utilizado para quitação de débitos da Recorrente, não restando
crédito disponível para compensação.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada (fls.13 e ss.), a ora Recorrente
limitou-se a colocar-se “à inteira disposição dos auditores, para
esclarecimentos, bem como apresentação de planilhas contendo a correção do
devido crédito”. A DRJ de Recife (PE) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, consubstanciando sua decisão na seguinte ementa:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/1998
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. ÔNUS DA
PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de provar o direito creditório pleiteado em
Pedido Eletrônico de Restituição.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900032/2008-71

COMPENSAÇÃO.
INDÉBITO
INCOMPROVADO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o Despacho Decisório que não homologa a compensação
de débitos com suposto direito creditório incomprovado pelo sujeito
passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Na decisão recorrida, o direito creditório foi negado pela instância administrativa
a quo, sob o argumento de que a Recorrente não apresentou qualquer alegação
que pudesse infirmar a negativa veiculada no despacho decisório.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente alegou que o pagamento indevido ou a
maior, teve como origem apuração de saldo negativo apurado em 31/12/1998, no valor
de R$24.157,57, ao passo que houve recolhimento no valor de R$16.288,03, a título de
estimativa, em janeiro de 1999.
Para comprovar a referida alegação, a Recorrente acostou ao recurso voluntário às fls.
104 a 107, planilha demonstrativo do cálculo da CSLL e do saldo negativo apurado,
bem como a DIPJ/1999 (fls.108 e sgs.).
Este é o Relatório”.
2. Também se transcreve a seguir o voto vencedor em seus parágrafos finais.
[...]
“Diante destas circunstâncias, entendo que o presente processo demanda uma
instrução complementar.
É necessário que à luz da documentação contábil/fiscal, a Delegacia de origem
examine a apuração contida na DIPJ, conforme mencionado acima, de modo a
esclarecer se houve ou não recolhimento indevido de estimativa para o mês de
dezembro de 1998, e qual o valor do indébito, caso seja confirmada a sua
existência.
Deste modo, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
DRF/Recife atenda ao acima solicitado".
II - CONSIDERAÇÕES
3. O crédito informado na DCOMP 35781.16770.141103.1.3.044356, pagamento
indevido ou a maior de CSLL, recolhido em 29/01/1999, no valor de R$ 16.288,03, já
havia sido objeto de análise no processo 10480.729509/2011-05.
4.
Nesse
processo,
10480.729509/2011-05,
foram
analisadas
as
DCOMP
03810.32029.011003.1.3.04-5527,
que
foi
retificada
pela
DCOMP
04950.63770.020307.1.7.04-2354; e a DCOMP 36133.62057.131003.1.3.04-4852,
retificada pela 33052.13862.020307.1.7.04-0641. Posteriormente, em 29/09/2007, foi
transmitido o PER 11039.76119.290907.1.2.04-9461, que solicitava a restituição de
pagamento a maior/indevido no valor de R$ 16.288,03, ou seja, o mesmo crédito
indicado nas DCOMPs. De acordo com a análise efetuada o crédito foi totalmente
reconhecido, e foram homologadas as compensações dos débitos das DCOMPs
04950.63770.020307.1.7.04-2354 e 33052.13862.020307.1.7.04-0641.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900032/2008-71

5. Entretanto, foi indeferido o Pedido de Restituição formulado no PER
11039.76119.290907.1.2.04-9461, pois já havia transcorrido o prazo de 5 anos, previsto
para solicitar a restituição, mesmo tendo sido apurado saldo credor remanescente, após
as compensações, no valor de R$ 2.749,68 (documentos anexos às folhas 194/198).
6. Como podemos observar, o pagamento indevido ou a maior de CSLL, recolhido em
29/01/1999, no valor de R$ 16.288,03, já foi totalmente reconhecido e utilizado parte,
para compensação dos débitos das DCOMPs 04950.63770.020307.1.7.04-2354 e
33052.13862.020307.1.7.04-0641, restando, ainda, um saldo de R$ 2.749,68.
7. Nesta diligência, foi efetuada a simulação da compensação da três DCOMP, as duas
que já haviam sido homologadas e a DCOMP 35781.16770.141103.1.3.04- 4356, no
valor de R$ 3.219,66, objeto da presente demanda. Constatou-se que o crédito, já
reconhecido, de R$ 16.288,03 é suficiente para compensar todos os débitos constantes
das três DCOMP (documento folhas 199/202)”.
Para melhor compreensão, seguem reproduzidos dos documentos de e-fls.
199/202:

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900032/2008-71

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900032/2008-71

Neste cenário, manifesto minha expressa concordância com as informações de e-
fls. 204-206, que a partir da simulação, pela autoridade administrativa da compensação da três
Per/Dcomps, as duas que já haviam sido homologadas e a de no 35781.16770.141103.1.3.04-
4356, no valor de R$ 3.219,66, objeto da presente demanda. Constatou-se que o crédito, já
reconhecido, de R$ 16.288,03 é suficiente para compensar todos os débitos constantes das três
declarações de compensação.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido por julgar procedente o recurso
voluntário apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 216
DF CARF MF
Original